Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-12.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500356-12.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ANGELICA CRISTINA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por ANGÉLICA CRISTINA DA
SILVA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, ainda que por outros
fundamentos no tocante ao cálculo da pena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Angélica Cristina da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.156
Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor. Pleito defensivo almejando a absolvição
por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório
robusto e coeso. Apelante surpreendida na posse de veículo
automotor objeto de furto, com placas adulteradas, sem
apresentar
qualquer
documentação
correspondente.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 245/258, proferida em
27 de novembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Paula
Aguiar Pizeta de Sanctis, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho, ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA foi condenada como
incursa no art. 180, caput, e no art. 311, ambos do Código Penal, às
penas de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 20 dias-
multa, calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda
corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário mínimo.
Irresignada, a ré interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
3
apelação, pleiteando a sua absolvição pela atipicidade da conduta,
diante da ausência de dolo, bem como pela suposta insuficiência do
conjunto probatório (fls. 278/290).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 295/297) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 306/309).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, em data
anterior a 25 de outubro de 2018, na cidade de Sertãozinho, a
acusada recebeu, em proveito próprio, o veículo VW Gol, de cor
prata, placa EVZ-8835, coisa que sabia ser produto de crime.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, a ré adulterou o sinal identificador
do veículo acima descrito, trocando as suas placas de identificação.
Conforme apurado em sede extrajudicial, o
veículo da vítima foi furtado no período da manhã do dia 16 de
outubro de 2018, por pessoa desconhecida, sendo registrado
boletim de ocorrência. Após investigações, apurou-se que a ré
Angélica possuía um veículo VW Gol com as mesmas
características do bem furtado, o qual se encontrava avariado e
apreendido em um desmanche, com as placas alteradas.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 5/7 e 10/11), auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
4
apreensão do veículo com as placas adulteradas (fl. 8), auto de
avaliação do veículo, no valor de R$ 23.191,00 (fls. 78/79), laudo
pericial de exame do veículo automotor (fls. 51/55) e fotografias do
veículo e do respectivo documento de propriedade (fls. 34/39), além
da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
A autoria do delito, por sua vez, também
restou incontroversa, sobretudo diante do conteúdo da prova oral
colhida na espécie.
Em juízo, a vítima Alexsandro relatou ter
estacionado o seu veículo VW Gol em frente à faculdade e, ao
retornar das aulas, o bem já não estava mais lá. Cerca de seis
meses após os fatos, policiais entraram em contato para noticiar a
recuperação do bem, o qual estava com as placas adulteradas.
As testemunhas Matheus e Adriano, policiais
militares, narraram os fatos em conformidade com a descrição
contida na denúncia. Receberam denúncia de que um veículo
furtado estaria no interior da residência da acusada. Foram até o
local indicado e lá observaram o veículo VW Gol em questão
estacionado na garagem da casa da apelante, ostentando outra
placa (EVC-3640). Efetuaram a abordagem, sendo que a ré e seu
filho permitiram e acompanharam a vitória no veículo, com pesquisa
minuciosa da numeração do câmbio e motor. No interior do carro,
havia um documento de propriedade em nome da acusada, com
placas falsas, bem como roupas femininas, retiradas pelo filho da
apelante, o qual disse que seriam mesmo dela. Após o registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
5
ocorrência no distrito policial, dias depois, souberam que a vítima já
havia levado outro veículo VW Gol, também de cor prata, para uma
oficina de desmanche, já sem placas. Descobriu-se, então, que a
apelante “substituiu” o seu veículo original, avariado em decorrência
de batida, pelo veículo furtado, trocando as placas.
A testemunha policial militar Adriano apenas
acrescentou que o marido da ré é conhecido nos meios policiais
pela prática de furtos e adulteração de veículos, salientando que
aquele VW Gol apreendido, produto de furto, estava registrado em
nome da autora, havendo somente a adulteração da placa.
A
testemunha
Adriano,
policial
militar,
mencionou ter conversado com o dono da oficina, Lucas, o qual
disse que o veículo Gol original foi entregue sem placas em seu
estabelecimento.
A testemunha Lucas, dono do ferro-velho,
também foi ouvido em juízo, relatou ter sido procurado pela
acusada, a qual lhe contou ter capotado seu veículo VW Gol, cor
prata, pedindo para que guardasse nos fundos da oficina. O veículo
foi levado ao seu estabelecimento sem as placas por um guincho.
Não mexeu no carro e deixou ele lá, coberto com uma lona, não
tendo qualquer benefício financeiro. Certo dia, policiais foram até o
local e pediram para vistoriar o veículo, sendo então informado
acerca da ocorrência do crime de furto.
A testemunha Willian, esposo da acusada,
disse que estava preso à época dos fatos. Acredita que alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
6
pessoa de má-fé realizou uma “falcatrua” para prejudicar a sua
família, não sabendo como o veículo produto de furto foi parar na
garagem de sua residência.
As testemunhas de defesa Karina e Lídia,
respectivamente, cunhada e sogra da ré, não presenciaram a
abordagem policial, discorrendo apenas sobre o acidente sofrido
pela apelante com seu veículo VW Gol enquanto ia ao presídio para
visitar o seu marido. Discorreram, no mais, sobre a boa conduta da
acusada, não sabendo como o veículo de proveniência ilícita foi
parar na garagem de sua casa.
No interrogatório judicial, a ré negou a
prática delitiva, dizendo jamais ter tido a posse do veículo VW Gol
furtado, mas apenas do veículo localizado na oficina, acreditando
ter sofrido uma armação por parte dos policiais, os quais não
gostam de seu marido.
Diante do quadro, a versão ofertada pela
defesa restou isolada e descreditada face às demais provas
coligidas, sem qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade
de suas alegações.
Por outro lado, os depoimentos prestados
pela vítima e pelos policiais são claros e harmônicos entre si,
encontrando suporte nos demais elementos de prova documental
constantes nos autos.
Tem-se, portanto, que a apelante foi
surpreendida por policiais na posse de veículo automotor objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
7
furto, com as placas alteradas, sem, contudo, apresentar qualquer
tipo de documentação inerente à sua aquisição, como nota fiscal ou
recibo de compra.
Tais
circunstâncias
do
caso
concreto,
especialmente a falta de documentação, a adulteração da placa e a
dinâmica dos fatos (troca clandestina de veículos), permitem a
conclusão de que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita
do veículo.
Em síntese, não restam dúvidas em relação
ao caráter doloso da conduta da recorrente quanto ao crime de
receptação, vedada qualquer hipótese de desclassificação para a
forma culposa na espécie.
De outro lado, a referida adulteração das
placas do veículo automotor, devidamente comprovada nos autos
pelos elementos de prova documental e oral supramencionados,
também resulta na tipificação do delito previsto no art. 311 do
Código Penal.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade dos delitos, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face da apelante como incurso no art. 180, caput,
e no art. 311, ambos do Código Penal.
O cálculo da reprimenda deve ser mantido.
Na ausência de circunstâncias judiciais
negativas passíveis de valoração, as básicas da ré devem ser
mantidas no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
8
(receptação) e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (adulteração de
sinal identificador do veículo).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, diante do concurso material
de crimes, porquanto praticados necessariamente em situações
fáticas distintas (recebimento do veículo furtado e posterior
adulteração das placas), as penas devem ser somadas, resultando
na reprimenda definitiva de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Diante da primariedade da agente e da
quantidade de pena, o regime inicial prisional insta ser o aberto, tal
como constou na sentença, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
No caso em exame, ademais, presentes
estão os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual fica
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, tal como estipulado na sentença
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ANGÉLICA
CRISTINA DA SILVA, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, ainda que por outros fundamentos no tocante ao cálculo
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-12.2019.8.26.0597 -Voto no
9
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator